Tribunal: TJSP
Processo: 2107185-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reforma de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Admissibilidade de interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do CPC. Insurgência contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros. Decisão inexistente nos autos dos embargos à execução fiscal. Pretensão de rediscussão de matéria

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reforma de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Admissibilidade de interposição nos termos do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do CPC. Insurgência contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros. Decisão inexistente nos autos dos embargos à execução fiscal. Pretensão de rediscussão de matéria analisada em agravo de instrumento anterior.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível 2107185-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que
é agravante MATISA MAQUINAS E COSTURA E EMPACOTAMENTO
LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente
sem voto), VERA ANGRISANI E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13920
Agravo
2107185-68.2020.8.26.0000/50000 fh (digital)
Origem
Vara da Fazenda Pública de Limeira
Agravante
Matisa Máquinas e Costura e Empacotamento Ltda.
Agravado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Sabrina Martinho Soares
Decisão/Sentença
3/6/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Reforma de decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento. Admissibilidade de interposição
nos termos do art. 253 do RITJSP e art. 1.021 do CPC.
Insurgência contra decisão que, em execução fiscal,
indeferiu o desbloqueio de ativos financeiros. Decisão
inexistente nos autos dos embargos à execução fiscal.
Pretensão de rediscussão de matéria analisada em agravo
de instrumento anterior.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MATISA MÁQUINAS E COSTURA E
EMPACOTAMENTO LTDA. contra a r. decisão monocrática de fls. 28/30 que
não conheceu do agravo de instrumento.
A agravante alega que “os Agravos de Instrumento são distintos e possuem
conteúdo diferentes, pois um foi interposto em face de decisão de exceção de
pré-executividade que vislumbrava reconhecimento de ofício da matéria pelo
magistrado, e outro contra decisão que não concedeu desbloqueio de excesso
de penhora, nos autos dos embargos à execução, não havendo a possibilidade
de serem idênticos”.
Sustenta que “a N. Magistrada não caracterizou como excesso de penhora os
valores bloqueados injustamente. Por isso, ante a necessidade de urgente
desbloqueio dos valores excessivos, somente restou a possibilidade de interpor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo de instrumento, haja vista que se tratou de uma decisão interlocutória
que negou esse direito”.
Afirma que “no presente caso, não houve a observância dos requisitos
necessários que antecedem a realização da penhora online, uma vez que não
houve o esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis por
parte da agravada”.
Requer a reconsideração ou a reforma da decisão.
FUNDAMENTAÇÃO
Aduz o art. 1.021, caput, do CPC:
Art. 1021. Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno do tribunal.
O art. 253, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, dispõe:
Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe agravo,
sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte.
Conforme lição do doutrinador Daniel Amorim Assumpção
Neves, “como não há qualquer limitação na previsão legal (...) é irrelevante a
natureza da decisão monocrática, podendo, dessa forma, ser tanto uma
decisão interlocutória que resolva uma questão incidental ou até mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcela de mérito como uma decisão final (...)”.1
Embora cabível a interposição do agravo interno, o agravante não trouxe
argumentos aptos a modificar a decisão monocrática que não conheceu do
recurso.
Conforme constou expressamente da r. decisão monocrática
“Na inicial do agravo, a agravante alega genericamente que está
“inconformada com a r. decisão proferida nos autos dos embargos
à execução fiscal no 1001090-41.2020.8.26.0320”, sem indicar a
qual decisão se refere.
Em consulta ao sistema SAJ, verifica-se que, nos autos dos
embargos à execução fiscal, há apenas duas decisões: a de fls.
140, que determinou a emenda da inicial, para regularização do
valor da causa, e a de fls. 165, que recebeu os embargos com
efeito suspensivo, nos termos do art. 151, II, do CTN, e
determinou a intimação da Fazenda.
Os argumentos da agravante, em verdade, são idênticos aos
do Agravo de Instrumento no 2287127-94.2019.8.26.0000,
julgado por esta c. Câmara em 10/3/2020, em que se impugna
decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o
desbloqueio de ativos financeiros.
No presente recurso, a agravante pretende rediscutir a matéria e
pede novamente o desbloqueio dos ativos financeiros.
Ou seja, recorre de decisão inexistente nos autos dos embargos.”
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
DISPOSITIVO
1 ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Novo Código de processo Civil Comentado Artigo por artigo.
Ed. JusPODIVM, 2016, p.1707.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL